Tribunal: TJPA
Processo: 0021355-07.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0021355-07.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA
AGRAVANTE: MARCELO SILVEIRA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: ANA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE ENQUADRAR EM GRUPO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão . Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
- Ademais, justificou o juízo de 1º Grau que o estabelecimento penal onde o Agravante encontra-se custodiado (Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel) já adotou medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus, tais como separação dos presos enquadrados no grupo de risco, fornecimento de medicamento, atendimento médico especializado e desinfecção das casas penais que integram o complexo de Americano.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 28 de Setembro a 05 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo improcedente, nos termos do voto da Relatora.
Belém/ PA, 05 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0021355-07.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA
AGRAVANTE: MARCELO SILVEIRA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: ANA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto, às fls. 02/08, por
MARCELO SILVEIRA DA SILVA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana,
às fls. 13, que
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
feito em decorrência da pandemia de COVID-19.

Em
razões recursais,
às fls. 02/08, o apelante requer o deferimento de prisão domiciliar em razão da pandemia pelo coronavírus nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF, especialmente aplicáveis a presídios que configuram o Estado de Coisas inconstitucionais.

Em
contrarrazões,
às fls. 10/12, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

Manteve-se a decisão guerreada, às fls. 15-verso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves,
que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente Agravo em Execução Penal.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Consoante relatado, em suas
razões recursais,
às fls. 02/08, o apelante requer o deferimento de prisão domiciliar em razão da pandemia pelo coronavírus nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF, especialmente aplicáveis a presídios que configuram o Estado de Coisas inconstitucionais.

A decisão recorrida que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao fundamento de que a mera alegação da Defesa sobre a existência da pandemia de COVID-19 não constitui motivo suficiente para concessão da medida excepcional, notadamente diante da falta de demonstração que o apenado esteja doente.

Ademais, justificou o juízo que o estabelecimento penal onde o Agravante encontra-se custodiado (Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel) já adotou medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus, tais como separação dos presos enquadrados no grupo de risco, fornecimento de medicamento, atendimento médico especializado e desinfecção das casas penais que integram o complexo de Americano.

No presente agravo, pugna pela reforma da decisão agravada, alegando que o Estado de Coisas Inconstitucional em que o Agravante se encontra (cela superlotada com a conseqüente aglomeração de pessoas) configura elemento

concreto e presumível de contágio pelo novo coronavírus, o que autoriza a concessão da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n° 62 do CNJ.

Não assiste razão o pleito de reforma da decisão recorrida, que se encontra irretocável.

Não se desconhece que a Resolução n. 62 do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão.

Entretanto, não consta nos autos nenhuma indicação de que o ora paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada na citada resolução do CNJ, ou seja, adequação ao chamado grupo de vulneráveis do COVID19 (grupo de risco, ser idosos, ou ser portador de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções) a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.
6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.
9.
De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.
11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
No mesmo entendimento:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Paciente preso, sendo convertida sua prisão em preventiva. Decisões proferidas na origem devidamente fundamentadas. Comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, cabível a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. Segundo o expediente, os agentes públicos foram averiguar informações de que um indivíduo a bordo de um veículo, de um modelo específico, iria entregar certa quantidade de droga para um traficante local. Ao avistarem o automóvel, promoveram a revista, tendo sido apreendido, em tese, 110kg de cocaína, além da quantia de R$80,70, na posse do paciente, tudo a evidenciar, com segurança, a presença dos pressupostos justificadores da prisão preventiva. (...).
O pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus - COVID-19, sequer comporta conhecimento, já que os impetrantes não trouxeram aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário
. ORDEM DENEGADA. (TJRS. Habeas Corpus Criminal, Nº 70083755892, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 27-04-2020). (Grifo nosso).
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado. 4
. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. A instrução criminal encerrou-se com cerca de cento e cinquenta dias, sendo proferida a sentença de pronúncia, o que enseja a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", sendo que, posteriormente, houve recurso em sentido estrito, recesso judicial, digitalização dos autos e mudança de competência, os quais justificam a demora processual. 6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
(TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 05 de Outubro de 2020.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA